Tribunal: TJMT
Processo: 1019437-89.2021.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019437-89.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AYDNE SOARES CHAGAS - CPF: 866.998.901-82 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO MARIANI BITTENCOURT - CPF: 604.967.036-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO QUE PERFECTIBILIZA A CITAÇÃO - JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – ART. 437, §1º, DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – JULGAMENTO IMEDIATO – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Conforme o Artigo 239, §1º, do Código de Processo Civil, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação.

De acordo com o Artigo 437, § 1º, do Código de Processo Civil, sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra, no prazo de 15 (quinze) dias.

Sentenciar a demanda antes de intimar a parte adversa para impugnar os documentos juntados nos autos, dos quais se embasou a sentença, enseja cerceamento de defesa.

O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos acarreta em atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no Artigo 5º, LV:
“[...] aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1019437-89.2021.8.11.0002

APELANTE: AYDNE SOARES CHAGAS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AYDNE SOARES CHAGAS
,

contra sentença proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra.
Myrian Pavan Schenkel
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais n. 1019437-89.2021.8.11.0002, ajuizada em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante, em suas razões recursais, requer preliminarmente, a decretação dos efeitos da revelia sobre o apelado, ao argumento de que
“[...] A apelada teve a oportunidade de exercitar o seu direito ao contraditório e da ampla defesa, não o fazendo no prazo legal. Nessa perspectiva, em observância à revelia operada, os fatos constitutivos do direito alegado devem ser reputados como verdadeiros.”
(sic).

Afirma que
“Portanto, é incontestável que no caso em tela configura-se o instituo da REVELIA, devendo ser aplicados os seus efeitos, quais sejam: - Efeito material: confissão ficta, presunção da veracidade das alegações de fato feitas pela demandante, leitura do art. 344 do CPC. Efeitos processuais: preclusão da Requerida ao direito de trazer ao processo quaisquer matérias de defesa e, possibilidade de julgamento antecipado do mérito da causa com o efeito material da revelia, matéria do art. 355, II, do CPC.”
(sic)

Ainda em sede de preliminar, afirma que não foi intimada para impugnar os documentos apresentados pelo apelado, ressaltando que “
Quando a contestação aponta algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, cabe ao julgador singular intimar a parte autora para impugnar a contestação, fato esse que não ocorreu no processo em comento. In casu, tendo a requerida apresentado documento na defesa (extrato evolutivo de débito e o débito em questão), resta caracterizado a violação ao contraditório e o error in procedendo pela ausência de intimação da autora para impugnar os documentos apresentados em sede de contestação.
” (sic)

Defende que
“Tendo em vista que a parte autora, ora apelante não foi intimada para apresentar réplica à contestação, o que facilmente pode ser visualizado a partir da aba “Expedientes” no PJE, resta plenamente visível que os atos processuais realizados devem ser considerados nulos, tendo em vista que não houve respeito ao contraditório e a ampla defesa da parte apelante, inclusive sendo hipótese cabalmente demonstrada de cerceamento de defesa.”
(sic)

No mérito, sustenta que
“o Termo de Adesão juntado aos autos, Id 88073395, não contém as informações necessárias à ciência da consumidora não apenas sobre o objeto do contrato, mas principalmente sobre as características essenciais da operação.”
(sic)

Assinala que “
o cartão de crédito consignado e o empréstimo consignado são CONTRATOS AUTÔNOMOS, que se distinguem especialmente no que se refere à forma de quitação da dívida, de modo que a previsão de ambas as modalidades em um mesmo instrumento contratual, inclusive com disposições comuns a ambas, por si só, possui o condão de levar a consumidora a erro quanto ao produto efetivamente contratado.
” (sic).

Assevera que
“não há falar que a apelante tinha ciência de que o valor que foi creditado em sua conta bancária seria averbado como débito decorrente de cartão de crédito consignado, devendo o contrato ser interpretado como sendo de empréstimo consignado, o que requer.”
(sic).

Destaca que
“é preciso destacar que no início da relação jurídica o réu não informou à parte reclamante acerca do montante dos juros e da taxa efetiva anual dos juros, assim como os acréscimos legais, o número e a periodicidade das prestações e a soma total a pagar, visto que o documento denominado Termo de Adesão juntado sob o Id 88073395 não possui essas informações [...]”
(sic)

Pondera que
“está demonstrado que a apelante foi ludibriada pela instituição financeira e resta comprovada a incongruência das argumentações consignadas na r. sentença, pois diante de todo conjunto probatório debatido nos autos e no presente recurso, tais observações restam fustigadas e contrárias a matéria defendida pela consumidora.”
(sic)

Expõe que
“Desse modo, é evidente a existência de irregularidade na contratação, em razão do desrespeito ao dever de informação, devendo ser aplicada a taxa de juros indicada na petição inicial e sem capitalização para o contrato em questão, ante a ausência de expressa pactuação e impugnação pelo réu.”
(sic)

Explana que
“Assim, considerando que não há documentos que atestem a pactuação da taxa de juros estabelecida na fatura, que se encontra acima do patamar de uma vez e meia a média do mercado, esta encontra-se abusiva, sendo necessário readequar a taxa média do mercado. Ante o exposto, requer a reforma da r. sentença para reconhecer a abusividade cometida pelo apelado, assim como a quitação da dívida, e consequentemente revisar a taxa de juros aplicando a média indicada na exordial e não impugnado pelo réu.”
(sic)

Informa que
“Consta dos documentos de Id 58773416/58773417/58773418, juntados com a petição inicial, que os descontos realizados pelo requerido iniciaram em 12/2010, no mês subsequente ao empréstimo realizado a autora no valor de R$ 2.786,13, em 19/11/2010. Nas faturas de Id 88073402, evidencia-se que, apesar do requerido ter disponibilizado esse empréstimo através de transferência bancária (TED), realizou o lançamento do respectivo valor no saldo do cartão de crédito consignado sob a rubrica “saque”. Ocorre que, o banco não informou a consumidora que o empréstimo realizado através de TED seria lançado na operação cartão de crédito e depois cobrada a quantia em parcela única na fatura.”
(sic)

Discorre que
“Não obstante, nos contratos apresentados com a contestação, o requerido não comprovou que estabeleceu o número total de parcelas necessárias ao adimplemento do débito. Consequentemente, essa sistemática de cobrança realizada pela instituição financeira, que efetuou descontos mensais nos proventos do demandante (Ids 58773416/58773417/58773418), relativos aos valores do pagamento mínimo da fatura, tornou a dívida eterna, gerando, com isso, lucros exorbitantes ao banco e, principalmente, desvantagem exagerada à parte consumidora, o que é vedado expressa e categoricamente pelo Código de Defesa do Consumidor.”
(sic)

Registra que
“Portanto, é ilegal a forma de cobrança do débito, impondo-se declarar a nulidade da cláusula que prevê a cobrança das parcelas do empréstimo mediante descontos a título de Reserva de Margem Consignável (RMC). Nesse contexto, impõe-se cancelar os descontos àquele título e converter-se o “Contrato de Cartão de Crédito Consignado” para “Empréstimo Pessoal Consignado”.
(sic)

Anota que
“é necessário destacar que o réu trouxe aos autos documentos que demonstraram a transferência de valor (TED) para a conta bancária da parte autora, sendo que a quantia total disponibilizada por TED perfaz R$ 13.498,88 (treze mil, quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos). Perlustrando com acuidade os autos, da petição inicial e dos documentos carreados, restou demonstrado que o apelado descontou dos holerites da parte consumidora o valor total atualizado de R$ 50.602,00 (cinquenta mil, seiscentos e dois reais) pela operação imposta de cartão de crédito consignado.”
(sic)

Comunica que
“se mostra inviável a continuidade do contrato na forma realizada, pugna pela reforma da r. sentença com a consequente readequação para empréstimo consignado (art. 170 do CC). No que concerne aos juros, requer o recálculo da dívida com a limitação dos juros ao patamar da taxa média praticada no mercado à época, de 1,56% a.m., sem capitalização, conforme requerido na exordial.”
(sic)

Menciona que
“o desconto indevido no salário caracteriza, de forma presumida, dano moral, justamente pelo raciocínio de que tal ausência desse numerário constitui, de plano, um desfalque capaz de abalar a ótica extrapatrimonial a apelante que sofreu tal ação, por desprovê-lo de uma quantia que certamente seria utilizada para a manutenção em dia dos compromissos financeiros assumidos. Dessa forma, não há mais o que se demonstrar acerca do direito que assiste a apelante, ante as comprovações constantes nos autos de flagrante má-fé, e do próprio posicionamento assertivo e sempre na vanguarda do nosso Tribunal de Justiça, devendo apenas ser seguido desde já pelo Juízo “a quo”.”
(sic)

Salienta que
“É importante consignar que não ocorreu um mero desconto indevido ou uma cobrança abusiva, mas a perpetuação, por um longo período de tempo, que perpassa um mero erro inerente a atividade desenvolvida pelo banco e enseja a demonstração de que o banco apelado praticou uma conduta movido pela má-fé, exigindo que a reparação material seja efetivada em dobro.”
(sic)

Portanto
, “requer seja aplicado o que já está consolidado em nosso ordenamento jurídico, para que seja reformada a r. sentença e condenando o apelado na devolução em dobro dos valores indevidamente descontados da apelante, ante a flagrante má-fé na relação de consumo.”
(sic)

A par destes argumentos, pede o provimento deste apelo, para que seja reformada a r. sentença,
“[...] para reformar a sentença recorrida para reconhecer a abusividade do contrato convertendo em empréstimo consignado e a fixação da taxa de juros mensal indicados na exordial de 1,56%, bem como condenar o apelado em restituir em dobro os valores excedentes descontados, indenização em dano moral e honorários sucumbenciais.”
(sic)

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de
que “[...] a sentença vergastada se encontra em total conformidade com o direito pátrio, tendo em vista que reconheceu a flagrante contratação do cartão de crédito pela parte Apelante, que se materializou em todos os seus instrumentos, não havendo que se falar em qualquer falha na prestação de serviços do Banco apto à modificação do julgado, que deverá ser mantido incólume, por seus próprios fundamentos.
” (sic)

Informa que
“a parte Apelante, ao contrário do que afirma em sua exordial, e, conforme se prova pela documentação já juntada aos autos, assinou um “Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão”, N° da adesão do cartão 820358845, assinalando o campo Cartão Bonsucesso Visa e, o teor deste, demonstra de forma clara que o serviço contratado se refere ao cartão de crédito consignado e não empréstimo consignado.”
(sic).

Argumenta que
“justamente por não ter sido solicitada a contratação de um empréstimo consignado, no campo do contrato específico para tal, não houve o preenchimento do mesmo, ou seja, não foram inseridos o valor do empréstimo e tampouco ao número de parcelas, elementos essenciais para caracterizar o contrato de mútuo, pois o produto/serviço contratado foi o de cartão consignado.”
(sic).

Explana que “
tendo a Apelante utilizado o cartão para a realização de vários saques e realizado compras, devido é o adimplemento das prestações mensais que, no caso dos contratos de cartão de crédito, como explicitado, correspondem ao valor da margem consignável do contratante e ao valor mínimo de pagamento, tudo nos exatos termos do contrato firmado e das faturas remetidas a parte Autora. Como qualquer cartão de crédito, inexiste número fixo de parcelas para liquidação dos débitos, composto, no presente caso, pela realização de saque. O abatimento do saldo devedor depende de pagamento complementar via fatura mensal, de modo que, não havendo referido pagamento, o débito remanescente será, automaticamente, refinanciado para o próximo mês, incidindo, sobre ele, a cobrança de juros e encargos.
” (sic).

Registra que
“se a parte Apelante pretendesse celebrar um contrato de mútuo, que teria todos os seus termos pré-estabelecidos quanto a taxa de juros incidentes, deveria ter contratado esta espécie contratual. Sabe-se que o contrato é um acordo de vontades em que as partes podem dispor livremente das obrigações que pretendem assumir, e, quando manifestam a sua vontade, fará lei entre as partes. Desta forma, a decisão nos termos proferidos afronta de sobremaneira o princípio do pacta sunt servanda.”
(sic).

Narra que
“eventual aborrecimento, dissabor, mágoa ou sensibilidade exacerbada experimentados não justificam a indenização, que pressupõe a existência e a demonstração de dano efetivo para a vítima, a teor do art. 927 do CC e art. 333, I, do CPC. Ademais, em momento algum a parte autora demonstrou que buscou a resolução administrativa dos fatos, ou seja, sequer possibilitou ao banco a resolução da questão, não comprovando a existência de pretensão resistida por parte do apelado, impossibilitando o pleito indenizatório.”
(sic)

Ao final, pugna pela negativa ao provimento do recurso interposto, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Preparo recursal recolhido conforme certidão de Id.
210265655
, em razão da decisão de Id. 208605169.

É o relatório.

V
OTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
AYDNE SOARES CHAGAS
,
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais

em desfavor do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
relatando, em síntese, que é funcionária pública estadual e adquiriu um empréstimo consignado oferecido a servidores públicos com desconto em folha de pagamento.

Afiança que ao buscar ajuda no PROCON/MT, descobriu que se tratava de um cartão de crédito consignado, o qual aduz ter gerado uma dívida impagável. Atesta que foi ludibriada, tendo em vista que acreditara estar firmando um contrato de empréstimo consignado, quando na verdade estava firmando contrato de cartão de crédito consignado.

Ao final buscou, a declaração de abusividade da taxa de juros expressamente cobrada, declarando desde a origem (liberação do crédito) para operação cartão crédito e/ou empréstimo consignado, que a taxa juros justa fique limitada a 1,56% (um vírgula cinquenta e seis por cento); a conversão da modalidade cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado e que os valores excedentes descontados da folha de pagamento sejam restituídos em dobro, bem como a condenação do Réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Após devida instrução do feito, a Magistrada que conduziu o processo julgou
im
procedentes
os pedidos formulados na inicial, condenando o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Colaciono trecho da sentença proferida no juízo
a quo
, no que tange o mérito da questão:

“[...] Inicialmente, deve ser consignado que o caso em tela versa sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pois não há necessidade de produção de outras provas, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide.

Compulsando os autos, observo que a demandante afirma que fez empréstimo consignado (mutuo simples) e não, por meio da emissão de cartão de crédito, motivo pelo qual entendeu devida a declaração de nulidade da adesão em modalidade diversa do supostamente contratado, restituição em dobro do que foi pago indevidamente e recebimento de danos morais.

Por outro lado, verifico que a instituição bancária foi firme em destacar que o pagamento do crédito seria por meio de cartão de crédito.

Em atenção aos subsídios trazidos aos autos, verifica-se que a parte requerida logrou êxito em demonstrar a contratação de cartão de crédito consignado, com cópias dos extratos de fatura do cartão de crédito consignado,
comprovando a utilização deste para saques de valores em dinheiro e para realização de compras pessoais
, o que demonstra que o pacto foi voluntário e com as informações necessárias sobre as circunstâncias do empréstimo e forma de quitação, inclusive, com relação taxa de juros.

Ademais, com relação à argumentação da parte demandante no sentido de não existe clareza no serviço ofertado/contratado, assinalo que esta alegação não enseja, por si só, a invalidação do negócio jurídico, bastando para a efetivação do acordo, o preenchimento das formalidades consensuais, de exteriorização de vontade em contrair direitos e obrigações, conforme disposto no artigo 107 do Código Civil.

[...]

Com tais considerações diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com a voluntariedade do polo ativo, utilização e recebimento do valor, tenho como válido o contrato questionado.

É evidente que enquanto pagar o mínimo do cartão de crédito, os descontos continuarão referentes ao saldo devedor não liquidado, sendo, portanto, impossível limitar as parcelas.

O limite de desconto (RMC) resta demonstrado o cumprimento por parte do requerido, não havendo embasamento para tal suspensão e/ou exclusão.

Quanto ao pedido de repetição de indébito, não há cabimento tal pretensão, considerando que a tese de inexistência de contratação de cartão de crédito não se sustenta, diante da avença comprovada e a disponibilização e uso do cartão pela parte autora na sua forma genuína.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, somente é cabível a indenização, quando restar patente os pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo causalidade.

No caso, os danos morais, não restaram configurados, sequer houve ofensa a direito de personalidade que justificasse o pagamento da indenização.

Portanto, não estão presentes os requisitos legais da ação voluntária, nexo causalidade, o dano moral para configurar a reparação civil. Isso porque, a Instituição Financeira, em não havendo prova em contrário, agiu no exercício regular de seu direito e em conformidade com o disposto nas cláusulas contratuais estabelecidas entre as partes.

Posto isso, reconheço a legalidade do negócio jurídico aqui apontado e, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.”
Id.
203907356
.

Preliminarmente a apelante requer a decretação de nulidade da sentença, face ao alegado cerceamento de defesa, em razão da sua não intimação para impugnar os documentos trazidos aos autos pelo apelado, subjetivamente, em sede de contestação.

Necessário se faz a colação e elucidação dos andamentos processuais, a partir da determinação de citação do banco apelado na decisão de Id.
203907340
.

Foram expedidas duas cartas de citação (Id. 203907341 e Id. 203907342), em ambas, consta no polo passivo o Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A e o endereço:
“Rua Alvarenga Peixoto, 974, 8 Andar, Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG - CEP: 30180-120.”

Em Id. 203907343, foi colacionado certidão de AR Digital, atestando que o documento foi entregue e recebido por André Oliveira Paulino, no endereço acima mencionado.

Com isso, a instituição financeira foi intimada a apresentar contestação no prazo de 05 (cinco) dias, o que não ocorreu.

Em Id. 203907346, a apelante manifestou pela aplicação dos efeitos da revelia, face o exaurimento do prazo estipulado.

Após, em Id.
203907347
o apelado compareceu espontaneamente aos autos, manifestando pela improcedência do pleito inicial, bem como, trouxe aos autos documentos de comprovação, consistentes no contrato entabulado entre as partes, faturas e extrato do cartão de crédito.

Ato seguinte, sobreveio a sentença (Id.
203907355
).

Pois bem.

Inicialmente registro que não há se falar em nulidade de citação, porquanto o banco requerido compareceu espontaneamente aos autos, manifestando suas teses defensivas e apresentando documentação, de modo que superada tal questão.

Conforme relatado, a sentença julgou improcedente os pedidos iniciais formulados pela autora, ora apelante e se baseou nos documentos carreados pelo banco apelado, em 22/06/2022, que supostamente comprovam a relação contratual entre as partes.

Entretanto, basta uma simples leitura dos autos para se verificar que a referida petição, acompanhada dos documentos alhures mencionados, foi apresentada durante a fase instrutória, não sendo determinada a intimação da autora, ora apelante, para a devida manifestação.

Assim, com a devida vênia, não se pode fechar os olhos diante do ocorrido, mormente pelo fato de que após a apresentação da petição, acompanhada dos documentos mencionados, a MM. Juíza proferiu a r. sentença que julgou improcedente o feito, face da comprovação contratual.

À vista disso, é evidente que a autora, não teve outra oportunidade de suscitar a nulidade alegada, sendo este o momento processual oportuno.

Sendo assim, de acordo com o que preconiza o art. 437, §1º, do CPC, “
Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436.”
, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

Certamente, a inobservância dessa regra acarreta prejuízos à parte que não teve direito de manifestação, ainda mais estando a sentença estritamente fundamentada em tais documentos, sendo de clareza solar que o reconhecimento da nulidade do ato sentencial é medida que se impõe ao caso.

Outro não é o entendimento dessa Câmara, confira,
verbis
:

”APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA PROLATADA COM BASE EM DOCUMENTOS APRESENTADOS DURANTE CONTESTAÇÃO, DOS QUAIS A PARTE AUTORA NÃO FOI INTIMADA PARA IMPUGNAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ART. 5º, LV, DA CF/88 – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

De acordo com o artigo 437, § 1º, do Código de Processo Civil, sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra, no prazo de 15 (quinze) dias.

Sentenciar a demanda antes de intimar a parte adversa para impugnar os documentos juntados nos autos, dos quais se embasou a sentença, enseja cerceamento de defesa.
O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos acarreta em atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5º, LV: ‘aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes’.”

(N.U 1036138-08.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 06/09/2023) (grifei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – ART. 437, §1º, DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – JULGAMENTO IMEDIATO – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

De acordo com o que preconiza o art. 437, §1º, do CPC, a parte contrária deve ser intimada para se manifestar acerca da juntada de documentos novos. Assim não procedendo, há demonstração de prejuízo, configurando o cerceamento de defesa, devendo a sentença ser anulada
.”

(N.U 1001896-90.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023) (grifei)

Dessa forma, com a devida vênia, entendo que a Magistrada de primeiro grau não agiu com o costumeiro acerto no caso em tela, pois, não oportunizou a parte adversa se manifestar quanto a documentação apresentada pelo banco, dando ensejo, a nulidade do ato sentencial.

Por outro lado, a meu ver, é temerária a análise do mérito do apelo neste momento processual, tendo em vista que a causa não está madura para julgamento, vez que não há certeza quanto à validade dos documentos contidos nos autos, ante a ausência do contraditório, não sendo possível aplicar a regra disposta no art. 1.013, §3º, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da apelante para
acolher a preliminar de nulidade da sentença
, determinando o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja oportunizada à requerente a impugnação quanto a tese de defesa do banco e documentos juntados pela instituição financeira requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024